Tribunal: TJMT
Processo: 1088638-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088638-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Provas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO CRISTOVAO DE DEUS - CPF: 317.819.001-59 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE DIANTE DE VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas (exibição de documentos), determinou a apresentação de faturas, histórico de pagamentos e extrato evolutivo da dívida, e fixou honorários em R$ 5.000,00, além de custas e despesas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em produção antecipada de provas para exibição de documentos, é cabível condenação em honorários à luz do princípio da causalidade diante de pretensão resistida; (
ii
) saber se os honorários devem observar o art. 85, §2o, do CPC, com base no valor da causa, ou se é aplicável o art. 85, §8o, do CPC, por ser o valor da causa muito baixo, bem como a possibilidade de majoração recursal (art. 85, §11, CPC).

III. Razões de decidir

3. Em demandas de exibição/produção antecipada, a condenação em honorários decorre, em regra, do princípio da causalidade, exigindo demonstração de recusa administrativa e resistência à pretensão, o que se verificou no caso.

4. O art. 85, §8o, do CPC autoriza fixação por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, evitando resultado aviltante decorrente da aplicação mecânica do §2o.

5. Considerado irrisório o valor da causa (R$ 1.000,00), a fixação equitativa mostra-se adequada e alinhada à orientação do STJ, não se evidenciando desproporção manifesta apta a justificar redução.

6. Mantida a sucumbência, cabe majoração dos honorários em grau recursal, diante do trabalho adicional em contrarrazões.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em 10% sobre o valor fixado na origem, elevando-os de R$ 5.000,00 para R$ 5.500,00, mantidos os critérios de atualização da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações de exibição de documentos/produção antecipada de provas, a condenação em honorários decorre do princípio da causalidade quando demonstrada resistência à pretensão, inclusive pela recusa administrativa. 2. Sendo o valor da causa muito baixo e irrisório o proveito econômico, admite-se a fixação de honorários por equidade (art. 85, §8o, CPC), para evitar remuneração incompatível com a atuação profissional, com majoração recursal na forma do art. 85, §11, CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§2o, 8o e 11; 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 03.05.2021,
DJe
05.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.187.650/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 24.04.2018,
DJe
30.04.2018; STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO PAN S.A.

contra r. sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
(exibição de documentos) n.
o

1088638-12.2025.8.11.0041
, ajuizada por
JOAO CRISTOVAO DE DEUS
.

A sentença
ACOLHEU
o pedido
inicial
,
determinando
que o requerido exibisse
“
as faturas desde a contratação, histórico de pagamento e extrato evolutivo da dívida
”
, no prazo de
20 (vinte) dias
, sob pena de reputar verdadeiros os fatos que os documentos comprovariam e
condenou
o requerido ao pagamento das custas/despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em
R$ 5.000,00
, “atualizados a partir do ajuizamento da ação”
(
id.
334771397).

Na origem, consignou-se na sentença que o autor ajuizou produção antecipada de provas para obter “
cópia do contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento na modalidade cartão de crédito, planilha evolutiva do débito e faturas desde o início da contratação
”.

Registrou-se, ainda, que a gratuidade foi
indeferida
, e, após o recolhimento das custas, a inicial foi
recebida
no
id. 207567506
, ocasião em que se deferiu
liminar
para apresentação dos documentos em
5 (cinco) dias
.

A contestação foi apresentada (id.
334771392
), juntando apenas tela sistema do
P
ancred
, sem adicionar mais nada como meio probatório
.

Em impugnação, o autor reiterou a pretensão resistida e pugnou pela sucumbência em patamar percentual de 20%,
requerendo julgamento
antecipado
da lide
.

No mérito e preliminares, a
sentença
enfrentou, entre outros pontos, alegações de
inépcia e de irregularidade de representação
, além de deliberar sobre o valor da causa e o interesse de agir. Quanto ao valor, consignou ausência de proveito econômico imediato e determinou a
retificação do valor da causa para R$ 1.000,00
. No tocante ao interesse de agir, reconheceu-se a tentativa administrativa de obtenção dos documentos (AR “
BR 3830 4334 BR
”, documento indicado como
id

207020093
), sem resposta do requerido.

Inconformado, o
BANCO PAN S.A.
, em suas razões recursais
(
id.
334771856
)
, insurge-se
exclusivamente
contra a
verba honorária
fixada em
R$ 5.000,00
, reputando-a “
excessiva
” em face do trabalho realizado e do
valor da causa (R$ 1.000,00)
.
Aduz
que não há condenação em pecúnia nem proveito econômico definido, defendendo que os honorários devem observar o art.
85, §2o
, do CPC, a partir do valor atualizado da causa, afirmando desproporcionalidade do montante fixado ante a simplicidade dos fatos, e argumentando que o caso não se enquadraria na hipótese excepcional do art.
85, §8o
, do CPC. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença quanto aos honorários, formulando, ainda, pedido de intimação em nome do patrono indicado.

Em contrarrazões (
id.
334771865
), o recorrido sustenta a manutenção da sentença, afirmando que a parte ré não teria juntado aos autos “
contrato bancário, faturas do cartão de crédito, planilha evolutiva do débito
”, circunstância que, segundo defende, evidenciaria
pretensão resistida
na esfera administrativa e judicial, atraindo a sucumbência e o princípio da causalidade
.

Registra-se, ainda, que a abertura das contrarrazões
, em aparente
erro material
,

traz menção a “
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
” como parte adversa, embora a sentença e a apelação indiquem como requerido/recorrente o
BANCO PAN S.A.
, tal como consta da identificação do feito nas peças principais analisadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-
se de
apelação interposta por BANCO PAN S.A.
contra sentença que, nos autos de
Produção Antecipada de Provas (exibição de documentos)
,
acolheu
o pedido para determinar que o requerido
“exiba as faturas desde a contratação, histórico de pagamento e extrato evolutivo da dívida”
, no prazo de
vinte dias
, sob pena de reputar-se verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados, condenando-o, ainda, ao pagamento de custas/despesas e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00
, atualizados a partir do ajuizamento.

A controvérsia recursal é
restrita
ao
quantum
e ao
critério
de fixação dos honorários. A Apelante sustenta excesso, afirmando que, inexistindo condenação em pecúnia e não havendo proveito econômico definido, a base deve ser o
valor atualizado da causa (R$ 1.000,00)
, defendendo a incidência do
art. 85, §2o, do CPC
, e alegando que a exceção do
§8o
não se aplicaria.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta a manutenção da sentença, apontando
pretensão resistida
e defendendo que os honorários foram corretamente fixados, pois a ré não teria apresentado os documentos requeridos, atraindo os princípios da sucumbência e da causalidade.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

I – MÉRITO

1) HONORÁRIOS EM EXIBIÇÃO/PRODUÇÃO ANTECIPADA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

A condenação em honorários, em demandas de exibição/produção antecipada, não é automática nem punitiva: decorre, ordinariamente, do
princípio da causalidade
, isto é, da verificação de quem
deu causa
à instauração do processo.

No caso, o recorrido afirma expressamente que a instituição requerida
não
teria acostado
“contrato bancário, faturas do cartão de crédito, planilha evolutiva do débito”
, configurando
pretensão resistida
também no âmbito judicial
, conv
ém
lembra
r
que
, em
âmbito administrativo,
houve
solicitação
ao banco
via AR –
id.
207020093
)
.

Somado a isso, a sentença
acolheu
o pedido de exibição e impôs providência concreta de apresentação documental, o que evidencia a utilidade do provimento jurisdicional e a correção da sucumbência fixada.

Nesse sentido:
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/
SP ,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

2) CRITÉRIO DE
FIXAÇÃO: ART. 85, §8o, CPC DIANTE DE VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO

A tese recursal parte da premissa de que, por inexistir condenação em pecúnia, seria necessário aplicar
percentual
sobre o valor da causa, afastando o §8o.

Todavia, o sistema do art. 85 do CPC
não se esgota
no §2o. O próprio legislador, no
§8o
, autoriza a fixação
por apreciação equitativa
quando o proveito econômico for
irrisório
ou quando o
valor da causa for muito baixo
— justamente para impedir que a aplicação mecânica de percentuais produza remuneração incompatível com o trabalho profissional e com a dignidade da atuação técnica.

E aqui há um elemento de reforço decisivo: ao apreciar os
embargos de declaração,
o Juízo a quo consignou que a fixação dos honorários em
R$ 5.000,00
está em consonância com o
art. 85,

§§2o e 8o
, com observância dos critérios de zelo, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido; registrando, ademais, que o valor atribuído à causa (
R$ 1.000,00
) é
“manifestamente irrisório”
, o que
“justifica plenamente”
a fixação equitativa.

Portanto, não procede a alegação de inaplicabilidade do
§8o
na espécie, o próprio parâmetro invocado pela Apelante (valor da causa de
R$ 1.000,00
) é precisamente o cenário que autoriza — e, em boa técnica, recomenda — a
equidade
, para evitar aviltamento remuneratório.

3) JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE: EQUIDADE EM EXIBIÇÃO QUANDO O VALOR É IRRISÓRIO

O pronunciamento integrativo, ainda, alinhou a solução à orientação do Superior Tribunal de Justiça, destacando precedente no sentido de que,

“
O § 8o do
art
. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado
.
”

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1187650 SP 2017/0266216-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/04/2018)
.

Logo, a pretensão recursal de impor o §2o como regra absoluta, afastando o §8o, colide com a
própria racionalidade normativa
e com a orientação jurisprudencial destacada nos autos.

Sendo o valor da causa
muito baixo
, a fixação dos honorários por
equidade
(art. 85, §8o) harmoniza-se com a ordem de vocação estabelecida pelo
STJ no REsp 1.746.072/PR
, que reserva o §8o às hipóteses de proveito irrisório ou valor da causa muito baixo
, pois, o
§8o
não é atalho; é hipótese legal residual, acionada quando a base do §2o conduz a
resultado aviltante
”

4) RAZOABILIDADE DO QUANTUM (R$ 5.000,00)

Superado o critério, resta verificar se o montante se mostra
manifestamente
excessivo, a justificar intervenção revisora.

A sentença fixou honorários em quantia certa (R$ 5.000,00) em contexto no qual o valor da causa foi reputado irrisório (R$ 1.000,00), determinando exibição de documentos bancários específicos e essenciais ao esclarecimento da relação jurídica, com prazo e cominação processual.

O Juízo de origem, em
decisão integrativa
, reafirmou o atendimento aos critérios do
art. 85 e a adequação do arbitramento equitativo
.

Nessas condições,
não se vislumbra teratologia
, nem descompasso evidente com a proporcionalidade a ponto de autorizar redução.

A revisão, em segundo grau, não deve converter-se em mera substituição
subjetiva
do prudente arbítrio do julgador, sobretudo quando a fixação encontra respaldo legal
(art. 85, §8o)
e jurisprudencial nos próprios autos.

Impende ressaltar que o
STJ
, no
Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP
), enfatiza que a
equidade do art. 85, §8o é subsidiária e não se presta a contornar a regra do §2o em causas de grande valor
;
porém, permanecem hígidas as hipóteses legais do próprio §8o — entre elas, quando o valor da causa é muito baixo —, situação que se amolda ao caso
.

Ademais, n
ão
se trata de usar
equidade para contornar valor elevado
(vedado no Tema 1.076), mas de aplicar a hipótese típica do
§8o: valor da causa muito baixo
.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
no capítulo dos honorários
,
c
onsiderando o trabalho adicional realizado nas contrarrazões,
diante do previsto no art. 85, §11, do CPC,

MAJOR
AÇÃO
,
do
s
honorários em
10%
sobre o valor fixado na origem, elevando-os de
R$ 5.000,00
para
R$ 5.500,00
, mantidos os parâmetros de atualização definidos na sentença.

Para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, considero
prequestionada
a matéria pertinente aos
arts
.
85, §§2o, 8o e 11
, e
400, parágrafo único
, todos do CPC, na extensão necessária ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026